Tribunal: STF
Processo: ARE 1440989
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE SEGURANÇA PRISIONAL. ESCALA DE 24 HORAS DE LABOR POR 72 HORAS DE DESCANSO.  CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA MEDIANTE SUBSÍDIO. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL NOTURNO. INCOMPATIBILIDADE. ADI 5.404. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS MODIFICATIVOS. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE.  



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra pronunciamento por meio do qual a Segunda Turma, considerada a controvérsia atinente à percepção de adicional noturno por agente prisional do Estado de Goiás, negou provimento a agravo interno, a impedir o processamento do recurso extraordinário com base nas Súmulas 279 e 280, bem assim na ausência de repercussão geral declarada no Tema 276/RG.



    2. A parte embargante argui omissão decorrente da desconsideração do entendimento firmado na ADI 5.404.  



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em verificar se o ato embargado incorre em vício a que se refere o art. 1.022 do CPC, considerada a alegada pertinência da compreensão fixada na ADI 5.404.  



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do CPC.



    5. A orientação do STF fixada na ADI 5.404 é no sentido de que o regime de subsídio é incompatível com a percepção de adicionais que remunerem atividades inerentes ao respectivo cargo público.



    6. Uma vez constado vício no acórdão e revelado que o subsídio a remunerar o agente de segurança prisional com escala de 24 horas de labor por 72 horas de descanso compreende contraprestação pelo exercício da função em período noturno, cumpre declarar improcedente o pleito de percepção das parcelas vencidas e vincendas relativas ao adicional noturno.  



    IV. DISPOSITIVO



    7. Embargos de declaração acolhidos, com atribuição de efeitos modificativos, para, tornando insubsistentes as decisões anteriores, prover o recurso extraordinário com agravo e, em seguida, o próprio extraordinário, em ordem a declarar improcedente o pedido veiculado inicial, ficando invertidos os ônus sucumbenciais.